Tribunal: TJDFT
Processo: 0754099-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754099-04.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JORGE LUIZ AMARAL BRAGA, ALFA MIRIAM NASCIMENTO DE SALES AMARAL BRAGA AGRAVADO: MERCAPESCA FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA - ME DECISÃO JORGE LUIZ AMARAL BRAGA e ALFA MIRIAM NASCIMENTO DE SALES AMARAL BRAGA interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 179140878, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (ação monitória) movido por MERCAPESCA FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA - ME, que determinou a realização de consulta no sistema Sisbajud, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença. A exequente, no ID. 177857692, noticiou que, com a procedência dos embargos de terceiro, distribuídos sob o n.o 0711718-85.2022.8.07.0009, houve a desconstituição da ordem de penhora sobre o imóvel de matrícula no 201.062, determinada por este Juízo. Mencionou que, após interpor o recurso cabível, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento ao seu apelo para o fim de manter a penhora que recaia sobre o bem em comento. Aduziu que o embargante ingressou com recurso especial, tendo o Desembargador Presidente do TJDFT indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado e inadmitido o recurso. Ressaltou que, então, o embargante interpôs agravo em recurso especial, mas, em suas razões, não requereu a concessão de efeito suspensivo. À vista do exposto pugnou pelo prosseguimento do presente cumprimento de sentença, com a expedição de mandado de avaliação. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. A despeito do embargante-terceiro não ter requerido, expressamente, no bojo do agravo em recurso especial por ele interposto a concessão de efeito suspensivo, entendo que a não suspensão dos atos de execução até o trânsito em julgado daquela lide consubstanciará injustificada ameaça ao seu patrimônio, cuja propriedade ainda está em discussão. Outrossim ressalto que, caso haja o provimento da sua insurgência, os prejuízos a ele causados com o prosseguimento dos atos de expropriação serão de difícil reparação. Assim, excepcionalmente, suspendo os atos procedimentais relacionados à expropriação do imóvel de matrícula no 201.062, até que sobrevenha o trânsito em julgado dos embargos de terceiros. No mais, considerando o lapso temporal entre a última pesquisa realizada e a presente data, determino a consulta ao sistema SISBAJUD. Promova a exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, a juntada da planilha atualizada do débito para subsidiar a pesquisa indicada. Findo o prazo concedido, retornem os autos conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se.” Os agravantes-executados argumentam que “a matéria já foi discutida nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO 0713173-88.2017.8.07.0000, no qual restou julgado improcedente a penhora dos valores obtidos do resultado da consulta “BACENJUD” da conta salário do Agravante acima descrito” (54607413, pág. 4). Aduzem que a conta salário do agravante-executado é impenhorável, art. 833, inc. IV, do CPC, bem como que é idoso e o bloqueio prejudicará o seu sustento e de sua família, devendo ser retiradas as “contas vinculadas ao CPF do Agravante Jorge Luiz Amaral Braga” (id. 54607413, pág. 8) da consulta ao Sisbajud, notadamente a conta da Caixa Econômica Federal, por ser conta salário; Defendem que a medida é gravosa por estar às vésperas do recesso do Poder Judiciário, além de ter um bebê de 7 meses, sua neta, morando em sua casa. Pedem a antecipação da tutela recursal “para que retire a pesquisa e bloqueio de contas via SISBAJUD relacionado ao CPF 112.401.561-20, especificamente quanto a conta da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, por se tratar de conta salário” (id. 54607413, pág. 9). É o relatório. Decido. O art. 841 do CPC dispõe que “formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado”. Após a penhora, os devedores, intimados, art. 841 do CPC, devem apresentar, primeiramente no Juízo de origem, a impugnação à constrição, art. 525, §11, do CPC, cujas razões expostas para desconstituir a eventual constrição no Sisbajud serão analisadas pelo MM. Juiz. Somente após a decisão do Juízo a quo sobre a matéria é que a parte, por meio do recurso cabível, poderá submetê-la ao reexame do Tribunal. Aliado a isso, no julgamento do AGI no 0713173-88.2017.8.07.0000, diferentemente do alegado no recurso, apenas foi reconhecida a desnecessidade de expedição de ofício ao Banco do Brasil, in verbis: “Portanto, devidamente elucidado que a conta-corrente mantida pelo agravado-devedor Luiz Amaral Braga, no Banco do Brasil S/A é destinada à percepção de salário, desnecessária a expedição de ofício à instituição financeira, para se obter essa informação.” (id. 54607438, pág. 4) Desse modo, as matérias suscitadas no presente agravo não foram suscitadas primeiramente no Juízo a quo nem examinadas na r. decisão agravada, o que obsta a análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, e torna manifesta a inadmissibilidade do presente recurso. Registre-se, por fim, ser desnecessária a prévia intimação dos agravantes, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Brasília - DF, 19 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora